Tribunal: TJSP
Processo: 1002836-57.2017.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002836-57.2017.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO, é
embargada VERA LÚCIA DE SOUZA PASCHOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1002836-57.2017.8.26.0575/500000
EMBTE. : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
EMBDA. : VERA LÚCIA DE SOUZA PASCHOAL
VOTO No: 31017
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão,
contradição e obscuridade – Não ocorrência das hipóteses do
artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 247/252, que negou provimento ao apelo do ora embargante e
ao reexame necessário.
Alega o embargante a ocorrência de contradição, omissão
e obscuridade, no que se refere à condenação ao pagamento de parcelas
retroativas ao quinquênio legal/data da citação, devendo ser aplicado o
entendimento adotado pelo C. STJ no pedido de uniformização de
jurisprudência no 413 e prequestionado o art. 927, III, do CPC.
Contraminuta a fls. 11/22.
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
3
existem no acórdão embargado.
A leitura do acórdão indica que todas as questões
devolvidas mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa
daquela buscada pela parte, ora embargante, como se vê:
“... O recurso e o reexame necessário não comportam
provimento.
Extrai-se da petição inicial que a autora foi servidora pública
municipal de 11/01/94 até 16/09/16, no cargo de zeladora. Narra que realizava
diariamente a limpeza de banheiros públicos de grande circulação, bebedouros,
retirava lixo, bem como limpava salas de aula e pátio, expondo-se a agentes
insalubre, sem a utilização de equipamentos de segurança e sem o pagamento do
adicional de insalubridade.
O Município alega que desde 2002 a apelada ocupava cargo em
comissão de chefia da zeladoria, motivo pelo qual não exercia as atividades que
justificariam o pagamento do adicional de insalubridade.
O Estatuto dos Servidores Municipais (LM no 2.712/04) prevê,
em seu artigo 60, que "na concessão dos adicionais de atividades penosas, de
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em
legislação específica (federal e estadual).".
Portanto, aplica-se a CLT, que assim determina:
Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a
percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por
cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem
nos graus máximo, médio e mínimo.
Nesse mesmo sentido, a LM no 4.879/17, que dispõe sobre as
atividades insalubres e perigosas na Administração Direta, Autarquias e Fundações
Públicas do Município de São José do Rio Pardo, estabelece que:
Art. 1o. A Administração Direta, Autarquias e Fundações
Públicas do Município tomarão por base o quadro de atividades e operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
4
insalubres definidas na Norma Regulamentadora n° 15 e especificadas em seus
Anexos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 14, estabelecidos pela Portaria 3.214, de 08 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho.
Art. 2° - São consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham o
servidor a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados e também
em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos.
Art. 3° - As condições de insalubridade serão consideradas de
grau máximo, grau médio e grau mínimo, de acordo com o estabelecido na Norma
Regulamentadora no 15 e seus Anexos, definidos no artigo 2° desta Lei.
Foi realizada perícia judicial, com laudo a fls. 167/192, a qual
concluiu:
"...pela existência de trabalhos sob os efeitos dos riscos
biológicos nas atividades da Sr. Vera Lucia de Souza Paschoal, pois as atividades
eram realizadas sem o cumprimento dos itens 1.7 da NR 1 (disposições gerais) - 6.6 e
6.9.3 da NR 6 (Equipamento de Proteção Individual) e NR 9 (Programa de Prevenção
de riscos ambientais) - 9.3.5.5 da Portaria 3214/78; e,
- Considerando que a empregado não cumpria o item 1.7 da NR
1 da Portaria 3.214/78;
- Considerando que a requerente trabalhou em ambiente de
risco biológico;
- Considerando que a requerente limpava lixos, panos de
limpeza do chão e dos vasos, coletava os lixos dos banheiros e todos os lixos do
estabelecimento, varria o piso e limpava a área geral;
- Considerando que é iniludível que a requerente poderia ter
sofrido os efeitos dos agentes biológicos nocivos à saúde;
- Considerando que a requerente exerceu atividade capaz de
expô-la à ação de fatores patogênicos;
- Considerando que a requerente realizava atividades de
contato habitual com sanitário e/ou lixo de excremento humano (fezes, urina) e outros
contatos com panos, escova, vassoura usados no sanitário, botas, luvas de contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
5
com os lixos e botas;
Concluímos que os fatos apresentados, os relatos da
funcionária que trabalha com a requerente e outras informantes, o acompanhamento
da atividade exercida, foram a firme convicção deste perito que deve a insalubridade
ser dada como existente nas atividades desenvolvidas pela requerente durante todo
tempo que trabalhou na higienização e limpeza, conforme constatado in loco.
Insalubridade caracterizada, em face da exposição aos possíveis danos fisiológicos
da exposição ao agente biológico. Induvidosa a insalubridade pelos trabalhou e/ou
operações com lixo urbano, em consonância com a Portaria 3.214/78, Norma
Regulamentadora 15 anexo 14 (agente biológico), tudo sem a proteção adequada por
EPIs." (fls. 191/192).
A alegação de que a autora exercia atividades administrativas
de chefia desde 2002 não prevalece, pois, como constatado na perícia: "...nos
dirigimos ao local de trabalho da requerente; ali obtivemos a confirmação das
atividades da requerente, pela Sra. Sintia Ribeiro da Silva (responsável do rh),
Josefina Alves (limpeza), Maria Cristina Silvério (chefe da copa), que trabalharam
junto com a requerente e que trouxeram informações importantes e necessárias para
o deslinde do impasse ora estudado." (fls. 170). Evidente que não é suficiente a mera
nomenclatura do cargo para a comprovação das atividades efetivamente exercidas
pelo servidor.
O perito também constatou que não são fornecidos EPI pela
Municipalidade, conforme fls. 182/184, e que as atividades que eram desempenhadas
pela autora se enquadram nas hipóteses da legislação em que há direito ao adicional
de insalubridade em grau máximo, como se vê das transcrições acima e do próprio
laudo pericial.
E, como bem anotado pela MM. Juíza, “ nesse contexto, a
Súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que: 'a higienização de
instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva
coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no
Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE no 3.214/78 quanto à coleta e industrialização
de lixo urbano.'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
6
A adoção deste entendimento em relação à servidora pública
estatutária não viola o princípio da legalidade, uma vez que o enunciado apenas
opera diferenciação conceitual e interpretativa, na seara laboral, para aplicação de
norma já existente - incidência ou não de adicional previsto na legislação trabalhista
ou em estatuto -, não havendo que se falar em criação de norma ou regulamentação
nova. Tal aplicação, aliás, encontra guarida na jurisprudência do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo..." (fls. 213).
Dessa forma, são devidos os valores retroativos referentes ao
adicional de insalubridade decorrentes da atividade exercida pela autora, respeitada a
prescrição quinquenal, como já havia decidido a r. sentença, que fica mantida.
...”.
Não se aplica à hipótese o entendimento adotado pelo C.
STJ no Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413, como já decidiu
esta Câmara em demanda análoga à presente, também de servidor municipal
de São José do Rio Pardo. Confira-se:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Adicional de insalubridade
São José do Rio Pardo. Merendeira pretensão de recebimento
do adicional de insalubridade. Benefício previsto no Estatuto
dos Servidores Municipais (Lei no 2.712/04) regulamentado pela
Lei no 4.879/17. Perícia atestando a existência de condição
insalubre em grau médio. Exposição a agentes biológicos (cloro
e detergente) e agente físico (calor). Falta de treinamento e de
fornecimento de EPI's a reforçar a insalubridade. Adicional
devido enquanto perdurar situação. Precedentes. Sentença,
quanto ao ponto, mantida. Termo inicial da concessão Benefício
devido desde o início da atividade insalubre, observada a
prescrição quinquenal. Laudo pericial de natureza declaratória
apenas comprova situação preexistente. Decisão proferida no
julgamento do PUIL no 413 pelo C. STJ inaplicável por versar
sobre situação diversa. Consectários legais nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
7
decidido nos Temas nos. 810/STF e 905/STJ. Reexame e
recurso do Município não providos. Provido o da autora. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1003435-93.2017.8.26.0575;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data
do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
Destaca-se o seguinte excerto do julgado cuja ementa foi
transcrita acima:
“Contudo, r. decisão versando sobre situação distinta não se
aplica ao presente caso.
Naquela decisão versando sobre concessão do adicional de
insalubridade aos servidores federais, disciplinados, portanto, por legislação diversa,
assentou-se como termo inicial da concessão do benefício a data do laudo pericial.
Isto porque a norma regulamentadora - Decreto Federal no 97.458/1989 - impõe como
condição para pagamento, a constatação da situação insalubre por meio de laudo
pericial. Condição essa inexistente na legislação municipal - Lei no 4.879, de 14.07.17.
Diversas as situações.
No caso, perícia judicial de natureza meramente declaratória,
apenas comprovou situação preexistente.
Nesse sentido vem se decidindo nesta Eg. Seção de Direito
Público:
"... observo que a situação dos servidores federais regidos pela
Lei no 8.112/90 e Decreto no 97.458/89, analisada no
julgamento do PUIL no 413/RS, é distinta dos servidores
municipais de São José do Rio Pardo."
"Nos termos da ementa citada pelo apelante, 'O artigo 6o do
Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
8
adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que '[a]
execução do pagamento somente será processada à vista de
portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria
de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial,
cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses
documentos antes de autorizar o pagamento', concluindo-se
que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial
atual'."
(...)
"Não se encontra restrição semelhante na legislação municipal
de São José do Rio Pardo, segundo a qual o adicional de
insalubridade é devido ao servidor que exerce seu cargo ou
atividade em condições insalubres, apenas enquanto durar a
exposição, conforme art. 4o da Lei no 4.879/17."
"Se não existe o condicionamento à produção do laudo
administrativo como elemento constitutivo do direito, pode-se
aceitar que a existência das condições de insalubridade durante
o período anterior ao ajuizamento seja comprovada por
quaisquer meios admitidos em direito, entre os quais,
naturalmente, a análise por perito judicial." (AC no
1.002.443-69.2016.8.26.0575 v.u. j. de 26.06.19 Rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI).
"... o autor tem razão ao afirmar ser o laudo, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
9
meramente declaratório de uma situação preexistente; situação
esta que não se confunde com a aferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
413,
porquanto
alusiva
aos
efeitos
da
apuração
administrativa..." (grifei AC no 1.003.590-96.2017.8.26.0575
v.u.j. de 04.06.2020 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT).".
Assim, o acórdão não se ressente dos vícios apontados,
porquanto analisadas as alegações do embargante.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e
erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é
incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto
sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em consequência, do
resultado final.
Na verdade, o recorrente está inconformada com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado
abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002836-57.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 31017 - D
10
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS. 5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão,
obscuridade ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão
previstas nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo com o
propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza extrema; abre-se ensejo
a tal desiderato quando houver omissão, obscuridade ou contradição no corpo da
decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS,
relatado pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não
existir qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI

Relator